Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MUDANÇA FÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iii) definir acerca da ocorrência de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação prévia para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o deferimento da medida liminar acerca do bloqueio de ativos financeiros; e (iv) estabelecer se houve preclusão ou coisa julgada que impeça a rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 7o, do art. 99, estabelece que "requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo". A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse quanto ao deferimento da gratuidade judiciária.
4. Tal qual decididos nos autos no 0719458-03.2022.8.07.0007, o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, portanto consumerista, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. 4.1. Nesse sentido: “(...) 1. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023).
5. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 5.1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado. Veja: “É possível o arresto cautelar de valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), especialmente quando houver indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do patrimônio.” (Acórdão 1981305, 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/04/2025).
6. No presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o agravado traz indícios de dilapidação patrimonial por parte do agravante. Demonstrou, após o início do processo executivo, ter o agravante alienado diversos veículos os quais se encontravam em seu nome, retirando do alcance da jurisdição bens passíveis de penhora. Desta feita, houve evidente mudança fática dos requisitos autorizadores da medida vindicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no mesmo recurso. 2. A relação entre associação de proteção veicular e seus associados possui natureza consumerista. 3. É admissível o deferimento de tutela de urgência antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 4. A rediscussão de matéria anteriormente decidida é possível quando houver mudança fática relevante, nos termos do art. 505, I, do CPC.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98, 99, 300 e 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023; 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.